Tribunal: TJDFT
Processo: 0014650-52.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0014650-52.2015.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUA BATISTA BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14434290) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: Embargos de Declaração. Defeito intrínseco inexistente, tanto que o embargante não indicou (nem fundamentou) com precisão o ponto do acórdão que apresentasse obscuridade, contradição ou omissão (Lei n. 9.099/95, Art. 83). Novo tema recursal (inconstitucionalidade do Art. 28 da Lei 11.343/2006) que não objeto de razões de apelação. Inviabilidade de se valer dessa restritiva via recursal para abordagem de inédita questão e, como isso, buscar a suspensão do julgamento com amparo no Artigo 1036 § 1o do NCPC, sobretudo quando o STF, no RE 635.659 RG-SP, não teria determinado a suspensão dos julgamentos que afetam a lesividade da conduta descrita no aludido tipo penal. Precedentes das Turmas Recursais: 1a TR, Acórdão n.964591, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 359/364; 2a TR, Acórdão n.944265, 20150410115737APJ, Publicado no DJE: 01/06/2016. Pág.: 386; 3a TR, Acórdão n.878171, 20150110239077APJ, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 377. Embargos conhecidos e improvidos. PENAL E PROCESSO PENAL. I. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/2006 - ART. 28).II. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR DO FATO À AUDIÊNCIA COLETIVA DE ADVERTÊNCIA (OU ADMONITÓRIA). LEGALIDADE DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INCONSISTÊNCIA DA TESE RECURSAL DE FALTA DE JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL À LUZ DO ARTIGO 386, III DO CPP. III. FASE INSTRUTÓRIA CENTRADA NO LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL (2,33 GRAMAS DE "MACONHA") E NOS DEPOIMENTOS IDÔNEOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA DETENÇÃO DO DENUNCIADO. INCONSISTÊNCIA DA TESE RECURSAL DE AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA, DA MATERIALIDADE E DA TIPICIDADE DA CONDUTA (o denunciado trazia consigo 2,33 g de "maconha", no dia 23.5.2015, por volta das 22h30, na QNQ 6, conjunto 2, via pública norte, da Ceilândia Norte - DF, quando foi abordado pelos policiais que inicialmente verificavam uma ocorrência de disparo de arma de fogo).IV. SENTENÇA CONDENATÓRIA À PENA DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DA DROGA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA VEPEMA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL À ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ARTIGO 386, III e VIII DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 18 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal